Tribunal: TJDFT
Processo: 0741779-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741779-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Henrique Meireles Tormin D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739452-06.2020.8.07.0001, assim redigida: “1. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essa medida não se mostra proporcional e razoável, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. 2. Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 3. Retornem os autos à suspensão..” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64662648), em síntese, que o devedor tem o dever de indicar bens à penhora, em respeito aos princípios da cooperação e da boa-fé processual. Acrescenta que é dever do Magistrado deferir as medidas de constrição requeridas pelo credor, ainda que atípicas, bem como que o não cumprimento, pelo devedor, da ordem de indicação de bens à penhora, consiste em ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação do devedor para que ofereça bens à penhora, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 64662649 e Id. 64662651). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de emissão de ordem de intimação do devedor, no curso do cumprimento da sentença, para que ofereça bens à penhora. Diante desse cenário a disposição normativa prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil enuncia que é atribuição do credor a indicação dos bens passíveis de penhora. No caso, as pesquisas por meio dos sistemas como Sniper, Sisbajud, Renajud etc, mostraram-se infrutíferas e, intimada a indicar bens, a credora não o fez, tendo requerido a intimação do devedor para a tanto. Assim, ao contrário do que alega a agravante, não é possível transferir para o devedor, tampouco ao próprio Poder Judiciário, o ônus que é imputado à própria credora. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, com suspensão também do prazo prescricional. 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC/2015). 3. Ausente intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis e não demonstrada omissão dolosa a fim de frustrar a execução, a simples inércia do executado em indicar bens passíveis de constrição não configura ato atentatório à dignidade de justiça e não ofende o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015. 4. O levantamento dos valores judicialmente bloqueados depende do aperfeiçoamento da penhora e o transcurso do prazo para a impugnação. Desse modo, o seu impedimento até as referidas providências não representa ofensa à coisa julgada a ao título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, publicado no DJE: 09/10/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud e o Renajud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1089884, 07000594820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, publicado no DJE: 07/05/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a incumbência de indicar bens à penhora é conferida à credora, ora recorrente, nos termos em que decidiu o Juízo singular. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator